Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739707-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: GC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LINDOLFO GOMES TABOSA, MOISES NASCIMENTO FALCAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, IRESOLVE COMPANHIA SEGURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em face da decisão ID. 166215873 nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0008808-34.2014.8.07.0001, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens, via RENAJUD, sem comprovação de alteração de mudança fático-processual; e ainda, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (ID. 51478633), a exequente agravante discorre que após diversas tentativas de pesquisa de bens, os autos foram suspensos pelo art. 921, III, do Código de Processo Civil, sendo o feito arquivado por falta de bens em 06/12/2020, ainda sob o patrocínio de outro patrono. Alega que a fim de prosseguir com as medidas de busca de bens, pleiteou a pesquisa de veículos pelo sistema Renajud, sendo o referido pedido indeferido. Defende que quando transcorrido mais de um ano da última pesquisa efetuada, seria possível a reiteração do pedido. Assegura haver a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo; e "no mérito, lhe seja dado provimento para cassar a decisão agravada, por ser medida de direito”. Preparo recolhido (IDs 51478636 e 51478637). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários serão enviados ao arquivo provisório caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora